Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 19636030, o exequente informa que os retromencionados requisitórios constaram apenas o valor dos créditos devidos ao substituído GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, ou seja, o montante líquido (ID: 17356961). Requer, assim, a expedição do competente ofício requisitório em favor da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, relativo aos honorários contratuais, e nova intimação do executado para que comprove o depósito do crédito devidamente atualizado pelo IPCA-E. Requer, ainda, a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores depositados em favor de GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, para a conta da sociedade de advogados do advogado subscritor, o qual fará o devido repasse, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que, nos requisitórios, constou apenas o valor dos créditos devidos ao substituído GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, ou seja, o montante líquido (ID 17356961). No ID: 16377150, foi determinada a reserva da verba honorária contratual. Assim: a) determino a expedição do RPV em favor da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, relativo aos honorários contratuais referente ao substituto processual GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS; b) considerando que os cálculos já foram homologados (ID 16377150), tendo as partes consentido, não há falar em expedição de requisitório complementar; c) nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada ao ID 19636030. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador